Tribunal: TJES
Processo: 5007480-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCH COMPANY STREET LTDA

AGRAVADO: MARIANA COLNAGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Esch Company Street Ltda contra decisão que rejeitou liminarmente a oposição de embargos à execução, sob o fundamento de que o protocolo ocorreu por equívoco nos próprios autos do feito executivo nº 5013705-94.2024.8.08.0048.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro ou vício sanável passível de correção, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 914, § 1º, do CPC estabelece a distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução.

O protocolo da defesa incidental como petição nos autos principais caracteriza vício formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que tal equívoco constitui vício sanável quando o ato atinge a finalidade de manifestar a resistência do devedor tempestivamente.

O art. 277 do CPC valida o ato realizado de outro modo se alcançada a finalidade, enquanto o art. 283, parágrafo único, do CPC determina o aproveitamento de atos que não causem anulação.

A rejeição liminar sem oportunidade de regularização configura formalismo excessivo e afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto nos arts. 4º e 6º do CPC.

A exigência de autuação em separado possui finalidade organizativa e não deve sobrepor-se ao direito substancial de apreciação das teses de defesa.

A conduta adequada consiste em determinar o desentranhamento da peça e a regular distribuição por dependência, preservando a data do protocolo original para aferição da tempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva constitui vício sanável, devendo ser conferida à parte a oportunidade para regularizar o equívoco.

A regularização dos embargos protocolados erroneamente observa os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual.

A observância do princípio da primazia do julgamento de mérito veda a rejeição liminar de embargos tempestivos sem prévia concessão de prazo para sanar o vício formal de adequação ao art. 914, § 1º, do CPC.

O desentranhamento e a posterior distribuição por dependência dos embargos devem manter a data do protocolo original para fins de tempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 283, parágrafo único, e 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 03/09/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 14/4/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005829-04.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007480-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESCH COMPANY STREET LTDA

AGRAVAD
A
:
MARIANA COLNAGO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCH COMPANY STREET LTDA contra a decisão que rejeitou liminarmente a oposição de seus embargos à execução, protocolados por equívoco nos próprios autos do feito executivo nº 5013705-94.2024.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível de Serra.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro ou vício sanável passível de correção, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que assiste razão à Agravante.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 914, § 1º, estabelece que
"os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes"
. Inegável, portanto, que a Recorrente incorreu em vício formal ao protocolar sua defesa incidental como mera petição nos autos principais.

Todavia, a jurisprudência contemporânea, capitaneada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e seguida por este Sodalício, consolidou o entendimento de que tal equívoco não pode ser erigido como barreira intransponível ao acesso à justiça, especialmente quando o ato é praticado tempestivamente e atinge sua finalidade precípua de manifestar a resistência do devedor.

O art. 277 do CPC é claro ao dispor que
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"
.

No mesmo sentido, o art. 283, parágrafo único, do mesmo diploma, orienta que
"o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais"
.

A
ratio decidendi
a ser aqui adotada repousa na possibilidade de sanar o vício. A rejeição liminar, sem oportunizar a regularização, configura formalismo excessivo e afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC).

Neste sentido, transcrevo a tese firmada pelo STJ em caso análogo:

"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a oposição dos embargos à execução nos próprios autos da ação executiva constitui vício sanável, devendo ser conferida à parte a oportunidade para regularizar o equívoco, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual." (STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019).

E mais recentemente assentou a Colenda Corte Cidadã que
"primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Ademais, como bem destacado nos precedentes recentes deste Tribunal (Agravos de Instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000 e 5005829-04.2025.8.08.0000, de Relatoria do Desembarador Raphael Americano Camara e Desembargador Fabio brasil Nery), a conduta correta do magistrado, ao se deparar com tal situação, é determinar o desentranhamento da peça e sua regular distribuição em apartado, preservando-se a data do protocolo original para fins de aferição da tempestividade.

A exigência de autuação em separado possui finalidade meramente organizativa, não podendo o rigor formal se sobrepor ao direito substancial da parte de ver suas teses de defesa (como excesso de execução ou inexequibilidade do título) apreciadas pelo Judiciário.

Portanto, identificada a convergência com os precedentes citados e não havendo distinção (
distinguishing
) que justifique o afastamento da regra da instrumentalidade no caso concreto, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que conceda prazo à Agravante para o desentranhamento e a devida distribuição por dependência dos embargos à execução, mantendo-se a data do protocolo original para fins de tempestividade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.